Tribunal: TJDFT
Processo: 0740817-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JUNTADA DE LAUDO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO OPORTUNIZADA VISTA À DEFESA. OFENSA CONCRETA AO DIREITO DE DEFESA.
1. A tese de inépcia da denúncia deve ser veiculada antes da sentença condenatória, sob pena de preclusão (art. 569 do CPP). 1.1. De qualquer forma, no caso analisado, a denúncia atendeu devidamente a previsão legal do art. 41 do CPP, pois contém suficiente descrição da conduta, as elementares e circunstâncias do crime, além de apontar corretamente a capitulação jurídica, o que possibilitou ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O chamado flagrante preparado se configura quando um terceiro agente provoca a prática de um delito, que, pelas providências adotadas pelo próprio provocador, não vem a se consumar, afigurando o crime impossível. Ademais, nos termos do Enunciado de Súmula no 145 do STF: “não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação”. Assim, não haverá crime somente com a presença dos dois requisitos, quais sejam, preparação do flagrante e não consumação do delito. 2.1. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de natureza permanente, e, no caso, o réu o consumou antes mesmo de eventual ação provocadora da polícia quanto à possível venda da substância, na modalidade trazer consigo e transportar, na medida em que ele levou em sua moto, para os fins de difusão ilícita, diversas substâncias entorpecentes.
3. A juntada de Laudo pericial, utilizado como fundamento da condenação, somente juntado aos autos após as alegações finais, constitui ofensa ao exercício do contraditório e do amplo direito de defesa. 3.1 No presente caso, devem ser anulados os atos processuais posteriores à juntada do referido laudo, dando-se vista às partes para manifestação antes da prolação de nova sentença.
4. Recurso parcialmente provido.